Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de cobrança, recorre a parte autora visando reformar a sentença para reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro prestamista e para consequente redistribuição dos ônus de sucumbência. Também recorre a parte ré com o objetivo de alterar a proporção da distribuição dos ônus de sucumbência, que entende terem sido fixado de maneira desproporcional ao resultado do julgamento.
2. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Assim, não obstante seja possível cláusula prevendo a contratação de seguro no contrato de mútuo bancário, sua validade somente será reconhecida se não condicionar o objeto principal da avença à contratação do mencionado seguro. Deve ser respeitada, ainda, a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de configurar venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
3. Se no contrato entabulado entre as partes ficar evidenciada a previsão do valor do seguro embutido no próprio contrato de adesão, compondo o custo efetivo total, além de assinatura de apólice em que a estipulante é pessoa jurídica diretamente vinculada à instituição financeira mutuante, constata-se o cerceamento da liberdade contratual do consumidor e, nessa medida, configurada a prática abusiva (art. 39, I, do CDC). Recurso do banco/autor desprovido.
4. Em conformidade com o art. 86, caput, do CPC, o c. STJ orienta que “(...) a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos” (3a Turma, REsp 1.166.877/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/10/12).
5. Com o decote do valor correspondente ao seguro prestamista, a dívida cobrada foi reduzida em cerca de 10% (dez por cento) do montante indicado na petição inicial. Assim, escorreita a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86, caput, do CPC) e, por conseguinte, condenar o réu ao pagamento de 90% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o autor ao percentual remanescente de 10% dessas verbas. Desprovido o recurso do réu, com a pretensão de que o autor seja condenado ao pagamento de 2/3 (dois terços) da verba sucumbencial.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.